Tribunal: STF
Processo: RE 1346121
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcreve-se (eDOC 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À INDUSTRIALIZAÇÃO. NORMA DO ARTIGO 155, INCISO II, § 2º, ITEM X, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE UM LADO, E DO ARTIGO 2º, § 1º, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996, QUE IMPLEMENTARAM POLÍTICA FISCAL DE ATRIBUIR À UNIDADE FEDERADA DO DESTINO A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, QUANDO SE TRATAR DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSIM, SE O ADQUIRENTE DA ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL, REVENDE-A OU EMPREGA-A EM PROCESSO INDUSTRIAL, NÃO HÁ COBRANÇA DE ICMS (POIS NÃO HOUVE INCIDÊNCIA NA OPERAÇÃO DE ENTRADA). REVENDA DA ENERGIA OU PRODUTO INDUSTRIALIZADO QUE OCASIONARÁ INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ESTADUAL EM FAVOR DO ESTADO EM QUE SE LOCALIZA (DESTINO). INCIDÊNCIA SOMENTE QUANDO DA REVENDA OU CIRCULAÇÃO DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, E NÃO SOBRE A AQUISIÇÃO DA ENERGIA. POR OUTRO LADO, QUANDO O ADQUIRENTE DA ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL É CONSUMIDOR FINAL, OU SEJA, NÃO A REVENDE OU A EMPREGA INDUSTRIALMENTE, DEVERÁ RECOLHER O ICMS SOBRE ESSA AQUISIÇÃO INTEGRALMENTE AO FISCO DE SEU ESTADO (DESTINO), NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, CONFORME A NORMA EXCEPCIONAL DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À INDUSTRIALIZAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS, E NÃO APENAS DELA PRÓPRIA, NA MEDIDA EM QUE TODA ENERGIA APLICADA EM PROCESSO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE BENS TRIBUTADOS PELO IMPOSTO COMPÕE SEU CUSTO DE PRODUÇÃO E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, A BASE TRIBUTÁVEL NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE “A ENERGIA ELÉTRICA COMPRADA PELA CSN EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS PERÍODOS CITADOS NOS AUTOS DOS PROCESSOS (2003 A 2007) E OBJETO DESTA PERÍCIA FOI DESTINADA EM 99,69% AO USO DO PROCESSO PRODUTIVO, SENDO 0.30537% DESTINADA AO USO DE PROCESSOS QUE NÃO SÃO INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE AÇO E OUTROS PRODUTOS SIDERÚRGICOS”. SOMENTE FARIA SENTIDO TRIBUTAR PELO ICMS A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO FOSSE OBJETO DE NOVA INCIDÊNCIA, HIPÓTESE EM QUE O ADQUIRENTE DA ENERGIA ELÉTRICA ENCERRARIA O CICLO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. NAS DEMAIS SITUAÇÕES EM QUE HOUVESSE SAÍDAS TRIBUTADAS POSTERIORES QUE TIVESSEM POR OBJETO A PRÓPRIA ENERGIA OU PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COM A SUA UTILIZAÇÃO, ESTARIA GARANTIDO O CARREAMENTO DO ICMS PARA O ESTADO DE DESTINO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 198.088/SP. SE A ENERGIA ELÉTRICA COMPRADA PELA APELADA, FOI DESTINADA EM 99,69% (NOVENTA E NOVE, VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO) NO USO DO SEU PROCESSO PRODUTIVO, NÃO É DE INCIDIR O ICMS. INCENSURÁVEL A SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAIORIA”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 689 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 748.543, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    Na oportunidade do julgamento do paradigma, o Plenário, em sessão do dia 05.08.2020, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, editou a seguinte tese, publicada no DJe de 10.09.2020:



    “Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente